Tribunal: TJSP
Processo: 0007358-15.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja, a redução da pena ao seu mínimo legal, a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena e, por fim, a abertura de vista dos autos, na segunda instância, à Defensoria Pública, após a apresentação de parecer pela D.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja, a redução da pena ao seu mínimo legal, a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena e, por fim, a abertura de vista dos autos, na segunda instância, à Defensoria Pública, após a apresentação de parecer pela D. Procuradoria de Justiça, em homenagem à paridade de armas, contraditório e ampla defesa. Sem razão. Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Apelante reconhecido pela vítima como um dos autores do crime patrimonial. A dosimetria da pena não comporta reparo. Pena-base acima do mínimo legal devidamente fundamentada. Majoração na terceira etapa somente com relação ao concurso de agentes. Regime fechado mantido. A Procuradoria de Justiça, ao emitir parecer, atua em segunda instância como custos legis e não como parte, podendo, inclusive, manifestar-se favoravelmente aos interesses da defesa. Inteligência do artigo 610 do Código Processual Penal. Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007358-15.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante TALLES RONAN
ALVES DO ROSARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
2
APELAÇÃO no 0007358-15.2018.8.26.0348
Apelante: TALLES RONAN ALVES DO ROSÁRIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Magistrado(a): Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella
Voto no: 10.707
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes.
Sentença condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja, a redução
da pena ao seu mínimo legal, a fixação de regime semiaberto para
o cumprimento da pena e, por fim, a abertura de vista dos autos, na
segunda instância, à Defensoria Pública, após a apresentação de
parecer pela D. Procuradoria de Justiça, em homenagem à
paridade de armas, contraditório e ampla defesa. Sem razão.
Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório.
Apelante reconhecido pela vítima como um dos autores do crime
patrimonial. A dosimetria da pena não comporta reparo. Pena-base
acima do mínimo legal devidamente fundamentada. Majoração na
terceira etapa somente com relação ao concurso de agentes.
Regime fechado mantido. A Procuradoria de Justiça, ao emitir
parecer, atua em segunda instância como custos legis e não como
parte, podendo, inclusive, manifestar-se favoravelmente aos
interesses da defesa. Inteligência do artigo 610 do Código
Processual Penal. Ausência de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de
TALLES RONA ALVES DO ROSÁRIO, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, prolatada em 02 de outubro de 2019, pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de Mauá, que o condenou às penas 06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e 20 (vinte) dias, de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, sendo-lhe indeferido o recurso em liberdade (fls.
306/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
3
A defesa do acusado pleiteia, em síntese, a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja, a redução da pena ao seu
mínimo legal, a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena e, por
fim, a abertura de vista dos autos, na segunda instância, à Defensoria Pública,
após a apresentação de parecer pela D. Procuradoria de Justiça, em homenagem
à paridade de armas, contraditório e ampla defesa (fls. 323/337).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 342/344).
Regularmente processado o recurso, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 366/374), vindo os autos
conclusos em 23 de abril de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença não merece reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 20 de fevereiro de
2018, por volta das 20h00min, na Avenida Barão de Mauá, Vila Magini, na cidade
e comarca de Mauá, Ailton de Oliveira e TALLES RONAN ALVES DO ROSÁRIO,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, um
aparelho de telefone celular da marca Motorola e a quantia em dinheiro de R$
20,00, em prejuízo da vítima Wesley de Jesus de Andrade.
Segundo o apurado, a vítima estava parada em um ponto
como o seu táxi, quando os acusados Ailton e TALLES ingressaram no veículo da
vítima e solicitaram uma corrida. Durante o percurso, Ailton e TALLES, fazendo
uso de uma faca, anunciaram o roubo, renderam a vítima e subtraíram os bens
acima descritos.
Ocorre que, após os roubadores descerem do veículo, a
vítima acelerou o automóvel na direção dos denunciados e conseguiu deter
Ailton. Durante a fuga, TALLES deixou cair um documento pessoal, o que
possibilitou sua identificação e o seu reconhecimento fotográfico pela vítima.
Os bens subtraídos não foram recuperados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
4
Os autos com relação ao acusado Ailton foram
desmembrados (fl. 184).
Após regular instrução do feito, TALLES foi condenado pelo
cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, razão pela
qual apela a esta Corte de Justiça.
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), pelo auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 14), e demais provas dos autos.
Assim como a autoria.
A vítima Wesley de Jesus Andrade, motorista de táxi, disse
que os acusados TALLES, acompanhado de Ailton, chegou no ponto de táxi e
pediu para levá-los ao Parque São Jorge. Quando chegaram no Parque São
Vicente, TALLES colocou uma faca na barriga da vítima e mandou parar o
veículo. Após subtraírem sua habilitação, cartão de crédito, celular e R$20,00, os
réus fugiram. Jogou o carro em cima dos roubadores, momento em que correram
em direções opostas. Perseguiu Ailton, alcançando-o. TALLES fugiu, mas achou
um documento em seu nome, a faca e um pendrive. Reconheceu TALLES por
fotografia em solo policial (fl.14). Em juízo, não o reconheceu pela fisionomia,
mas sim por seu perfil (fls. 08 e mídia).
A testemunha e policial militar Kaique Souza Ferreira contou
que foram acionados via COPOM, sendo que receberam informação da vítima
sobre o roubo praticado por dois indivíduos, com uma faca, bem como que o
ofendido entrou em luta corporal com Ailton, enquanto seu comparsa conseguiu
fugir, contudo deixou cair a faca e um documento- em nome do acusado TALLES
(mídia).
O corréu Ailton, em solo policial, disse que TALLES o
convenceu a praticar o roubo contra o taxista. Em juízo, novamente incriminou o
acusado. Afirmou que TALLES estava com a faca e fugiu com os bens da vítima
(mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
5
O apelante TALLES RONAN ALVES DO ROSÁRIO negou a
prática do crime. Disse que que teve o documento roubado, não houve registro
da ocorrência, e o documento, por uma obra do acaso, foi encontrado no local do
roubo (mídia).
Como se percebe, ao contrário do alegado pela combativa
defesa, a prova é clara para a condenação.
Embora tenha negado a prática delitiva, o acusado deixou
cair, quando fugia do local do crime, seus documentos, a faca utilizada no crime e
um pendrive, e, ainda, foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, pela vítima como
sendo um dos roubadores.
Como é cediço, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente e, in casu, o apelante foi
reconhecido como autor do roubo.
A comprovação da autoria delitiva deu-se não só pelo
reconhecimento pessoal, mas pelo interrogatório do corréu Ailton, que incriminou
TALLES e também pelo depoimento do policial responsável pela diligência.
Aliás, o relato do policial foi claro e coerente ao descrever
todas as circunstâncias que nortearam os fatos. Disseram que receberam
informação da vítima sobre o roubo praticado por dois indivíduos, com uma faca,
bem como que o ofendido entrou em luta corporal com Ailton, enquanto seu
comparsa conseguiu fugir, contudo deixou cair a faca e um documento- em nome
do acusado TALLES.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
6
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que o agente não teria por
que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: o policial foi bastante convincente em suas
afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-lo.
Não restou minimamente comprovado que detinha interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato de ser policial.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Não se mostra crível a versão do acusado que não praticou
o roubo, e que seus documentos haviam sido roubados e, por uma “obra do
destino”, foram encontrados no local dos fatos.
Ora, como já salientado alhures, TALLES estava em posse
da faca utilizada para subtrair os bens da vítima e foi reconhecido por ela, sem
sombra de dúvidas, como sendo um dos roubadores que o abordou e o que
apontou a faca para ela, a fim de subtrair seus bens.
Ademais, foi amplamente incriminado pelo corréu Ailton, o
qual afirmou que o réu o convidou para a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
7
Dessa forma, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Quanto ao concurso de agentes, tem-se que o apelante agiu
conluiado com Ailton, estando previamente ajustados e possuindo unidades de
desígnios.
O liame subjetivo é evidente, pois se uniram na busca de um
resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços, para subtraírem
os bens mencionados na exordial, aderindo à conduta dos outros.
Desta feita, confirmada a condenação do réu, passo à
análise da dosimetria da pena e das teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, em razão de o crime ter sido
praticado com a utilização de uma arma branca, uma faca, “o que resulta em
evidente risco à incolumidade física da vítima”.
Neste ponto, a defesa requer o estabelecimento da basilar
no mínimo legal.
Sem razão, contudo.
Vê-se
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
8
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da base.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, a
pena permaneceu naquele patamar.
Na última fase, o MM a quo considerou a causa de aumento
referente ao concurso de agentes, agravando a pena no mínimo, em 1/3 (um
terço), passando para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso.
Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não merece
atenuação. Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da grave
ameaça empregada e do número de agentes, exigindo tratamento mais rigoroso
e severo. Outrossim, as circunstâncias são negativas.
Desta feita, o acusado deve ser submetido ao regime de
segregação total até que, paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
9
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas 718
e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Sumula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorreria dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Ainda, a violência e grave ameaça que compõe o delito não
autoriza a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois ausentes os
requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Por fim, rejeito o pedido pugnando pela abertura de vista à
Defesa após o parecer da Procuradoria de Justiça.
A ausência de oportunidade à Defesa para que se manifeste
após o parecer do Ministério Público atuante em segundo grau não afronta
princípios do contraditório e da ampla defesa, nem tampouco fere o direito da
defesa de “falar por último”, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código de
Processo Penal.
Como se sabe, a Procuradoria de Justiça, ao emitir parecer,
atua em segunda instância como custos legis e não como parte, podendo,
inclusive, manifestar-se favoravelmente aos interesses da defesa.
Deste modo, o parecer é meramente opinativo, não
acarretando qualquer desigualdade no tratamento conferido às partes.
Ademais, o próprio artigo 610 do Código Processual Penal
determina que seja concedida vista à Procuradoria Geral de Justiça nos autos de
apelação e recursos em sentido estrito, em segunda instância.
Por tais fundamentos, não há que se falar em nulidade do
processamento da apelação.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007358-15.2018.8.26.0348 -Voto no 10.707
10
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença guerreada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR